Tribunal: TJES
Processo: 5036047-02.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036047-02.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RECORRIDO: VINICIUS RODRIGUES VALENTIM e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIMENTO

IMPRÓPRIO

PARA

CONSUMO
. FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E COMERCIANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO (R$ 5,18).
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
QUANTUM
REDUZIDO (DE R$ 4.000,00 PARA R$ 2.000,00).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5036047-02.2024.8.08.0048

Recorrente: DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

Recorrido: VINICIUS RODRIGUES VALENTIM

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando os requeridos solidariamente ao ressarcimento do valor pago pelo produto impróprio para o consumo (R$ 5,18) e indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

Em que pese o disposto nas razões recursais e com todas as vênias, entendo que a sentença aqui objurgada deve ser parcialmente modificada.

Explico.

É incontroverso nos autos que o produto adquirido pelo autor no estabelecimento comercial da parte recorrente, de fabricação da parte requerida PECCIN S/A
(barra de chocolate), estava impróprio para o consumo, repletos de teias e larvas, conforme nota fiscal e vídeo do produto colacionados no id. 14797670.

Assim, no caso dos autos, evidente a responsabilidade pelo fato do produto, nos termos do 12 e seguintes do CDC, já que o produto adquirido afeta diretamente a saúde do consumidor, pois fora comercializado com a presença de corpo estranho (larvas).

Ademais, entendo pela responsabilidade solidária dos requeridos, inclusive da parte recorrente (na qualidade de comerciante), pois a presença de larvas no produto pode ser decorrente de sua má conservação ou condicionamento, o que afastaria a sua responsabilidade subsidiária, nos termos do art. 13, III, do CDC.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO (FATO DO PRODUTO) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O COMERCIANTE E O FABRICANTE - MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO
- DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO -
No sistema do Código de Defesa do Consumidor, respondem pelo vício de inadequação do produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante, que elaborou o produto, até o estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, porque são responsáveis solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem comercializado
- É causa de dano moral a comercialização de produto, que veio a ser ingerido, com corpo estranho em seu interior, causando intoxicação alimentar na parte autora, sendo que a responsabilidade pelo fato é objetiva e solidária entre o fabricante e o comerciante - A indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de sanção para o demandado, mas sem que seja causa de enriquecimento para a vítima.
(TJ-MG - AC: 50006105720188130439, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Além do mais, conforme asseverado na sentença, a simples constatação da presença de larvas no produto colocado para consumo, independente da sua ingestão, é suficiente para atestar a responsabilidade solidária e objetiva dos requeridos, gerando o dever de indenizar pelos alegados prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. INGESTÃO. PRESCINDÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO IN RE IPSA
. ATUAL ENTENDIMENTO DA 2ª SEÇÃO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
A 2ª Seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a aquisição de alimento industrializado, que expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde ou à sua incolumidade física e psíquica, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sendo desnecessária a ingestão do produto contaminado por corpo estranho para a configuração do dano
. 2. O montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor. 3 . Quantia arbitrada que se mostra incapaz de gerar o enriquecimento ilícito do consumidor e suficiente para punir a empresa pela conduta reprovável. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1517591 MG 2015/0041039-5, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Todavia, entendo que o montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 4.000,00) deve ser minorado pela metade, em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observado o abalo enfrentado pela parte recorrida.

Destaco, nesse particular, a narrativa fática constante da exordial:

"Ao abrir os produtos para consumo, o Autor constatou que o produto estava impróprio para consumo, apresentando larvas e ovos de insetos em seu interior, situação que o causou grande desconforto, nojo e repulsa."

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)